Tribunal: STF
Processo: HC 238697
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Augusto Dias Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 894.177/SP, nos seguintes termos:  



    “GUILHERME AUGUSTO DIAS SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2333579-26.2023.8.26.0000.



    A defesa pretende a soltura do paciente, sob o argumento de que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, fixado ao réu na sentença. Afirma, ainda, que o indeferimento do direito de apelar em liberdade carece de fundamentação idônea.



    Decido.



    O writ comporta pronta solução, uma vez que o pleito defensivo destoa da jurisprudência desta Corte Superior.



    O Juízo de primeiro grau condenou o acusado a 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pelos crimes previstos 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], § 2º [incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo], III [aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado], do Código Penal.



    Foi indeferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, ‘diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua personalidade desvirtuada, de sua reincidência, de sua periculosidade e porque permaneceu preso durante o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.



    O Tribunal a quo manteve a custódia cautelar, mas determinou sua compatibilização com o regime semiaberto, em acórdão assim fundamentado:



    ‘Em consulta ao sistema FA DIPOL, após determinação liminar no contexto deste writ, verifica-se que o paciente está recolhido, desde o último dia 14 de dezembro, às dependências do Centro de Detenção Provisória Franco da Rocha, em vaga destinada ao regime semiaberto, portanto compatível com o estabelecido pela magistrada de piso. Para que fique bastante claro: a despeito dos argumentos da combativa defesa, ao menos na fase em que a persecução penal se encontra, não há desproporção entre a manutenção da prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública [dado o risco concreto de reiteração delituosa] e o título condenatório [provisório] que vigora em desfavor do paciente. Repiso, aliás, como bem salientado pela douta magistrada quando da prolação da sentença, que o paciente ostenta condenação definitiva nos autos do processo-crime nº 1501559-22.2023.8.26.0127 (roubo), com trânsito em julgado para a defesa em 26 de julho de 2023 e cuja execução da pena havia sido iniciada [oficialmente] em 14 de agosto de 2023. A propósito, o paciente estava em cumprimento dessa pena corporal, em regime domiciliar, quando o crime analisado nestes autos despontou (fls. 186 dos autos originais). Ou seja, inquestionável afigura-se a existência de elementos que apontam para um comprometimento franco e sincero da estabilidade social e que, portanto, conferem justa causa para o acautelamento da ordem pública, a justificar o seguimento da medida extrema. Por todos esses argumentos, resta isolada a tese da impetrante. A uma porque o paciente permaneceu preso durante todo o caminho persecutório, situação que seguiu reiterada em sede de sentença, mediante ordem judicial individualizada que indicou a manutenção da prisão cautelar. A duas porque a reincidência do paciente desnuda risco em caso de soltura prematura de comprometimento da ordem pública, a princípio restaurada com a medida extrema’ (fls. 27-28).



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    No caso em análise, a medida constritiva foi mantida na sentença condenatória por subsistirem os motivos do decreto primevo, quais sejam, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.



    Saliento que, conforme o entendimento do STJ, não há ilegalidade na referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado para negar-lhe o direito de recorrem em liberdade.



    A propósito: [...].



    Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em virtude da condenação no regime semiaberto, saliento que, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, a fixação do modo intermediário de cumprimento de pena não é suficiente para, por si só, motivar a revogação da constrição, por ser plenamente compatível com a providência cautelar, máxime quando a medida extrema foi mantida por motivação concreta e idônea. Nesse sentido: [...].



    Na espécie, consoante afirmou a Corte local, foi determinada a compatibilização da custódia cautelar do réu com o regime semiaberto. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional devem ser levadas ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Ilustrativamente: ‘A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções’ (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 21/10/2022).



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (documento eletrônico 3)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “a) a CONCESSÃO DE LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que NÃO CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE nos autos de ação penal nº. 1528699-19.2023.8.26.0228, que tramita perante a 9ª Vara Criminal do Foro da Comarca da Capital de São Paulo/SP e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.



    b) Subsidiariamente, REQUER SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    c) Por fim, REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente para que o Paciente possa recorrer em liberdade.



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, REQUER A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, a fim de que a MM. Juíza a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS DEFINITIVA, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora Paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 894.177/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] ‘o paciente está recolhido, desde o último dia 14 de dezembro, às dependências do Centro de Detenção Provisória Franco da Rocha, em vaga destinada ao regime semiaberto, portanto compatível com o estabelecido pela magistrada de piso’”, a compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial indicado ao cumprimento da pena.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator